Tribunal: TJDFT
Processo: 0701187-35.2021.8.07.0021
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E DE ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DAS VÍTIMAS. DEPOIMENTOS DA TESTEMUNHA POLICIAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. RECONHECIMENTOS PESSOAIS. PROVAS ROBUSTAS ABSOLUTAMENTE INDEPENDENTES. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANTIDAS. PLURALIDADE DE CAUSAS DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE. FRAÇÃO DE METADE CONCURSO DE PESSOAS. VIÁVEL. CAUSA DE AUMENTO DA ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. ARTIGO 30 DO CÓDIGO PENAL. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. As palavras das vítimas, apresentadas de forma coerentes e uníssonas, aliadas aos depoimentos da testemunha policial, aos reconhecimentos realizados na delegacia e confirmados em juízo, bem como o fato de o réu ser flagrado, logo após os fatos, na posse do veículo utilizado para a fuga no delito de roubo e na companhia do corréu confesso, formam um acervo probatório suficiente a comprovar a autoria do acusado no delito narrado na denúncia.
2. A palavra dos agentes públicos, no que toca às funções que desempenham nessa condição, goza de presunção de veracidade, motivo pelo qual apresenta relevante força probatória, ainda mais quando confirmada pelos demais elementos carreados aos autos, como no presente caso.
3. Conforme novo paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886, o mero reconhecimento de pessoa na fase investigativa não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em juízo, todavia, havendo outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria e a formar o convencimento judicial, deve a condenação ser mantida, como correu na hipótese.
4. Nos moldes do recente posicionamento exarado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de crimes praticados mediante mais de uma majorante, uma delas pode ser utilizada na primeira fase para elevar a pena-base e a outra na terceira fase como causa de aumento de pena. Ademais, há discricionariedade ao Magistrado para escolher qual das causas de aumento do crime de roubo empregará na primeira e terceira fases da dosimetria.
5. As circunstâncias do crime negativa deve ser mantida, pois os acusados anunciaram o assalto, no interior de um coletivo, onde havia cerca de vinte passageiros, forçaram o motorista a seguir o trajeto, sob a mira de uma arma de fogo, bem como ficou demonstrados que os autores, após subtraírem os bens das vítimas, desembarcaram do ônibus e efetuaram disparos com arma de fogo para atemorizar ainda mais os passageiros, quando o crime já estava consumado e sem reação dos ofendidos ou perseguição de populares ou de policiais, o que indica um dolo exacerbado e evidencia maior grau de reprovabilidade e gravidade das circunstâncias do delito.
6. As consequências do crime de roubo são desfavoráveis ao réu, pois, o abalo psicológico das vítimas, a ponto de causar reflexos relevantes em suas atividades e alterações em suas rotinas, constitui circunstância danosa do delito que não é ínsita ao tipo penal do roubo, autorizando a elevação da pena-base acima do mínimo legal ante a circunstância judicial desfavorável.
7. Correta a escolha do patamar de metade (1/2) quanto à causa de aumento do concurso de pessoas, pois a empreitada criminosa se apresentou exacerbada porquanto o delito foi praticado por quatro agentes, sendo que três estavam no interior do coletivo, empregaram a grave ameaça com duas armas de fogo e uma arma branca, agindo de forma violenta contra as vítimas, e efetuaram as subtrações contando, ainda, com o auxílio de um quarto agente, o qual deu fuga aos demais no veículo HB20, o que justifica a escolha pela fração.
8. O conjunto probatório evidenciou o emprego de duas armas de fogo e uma arma branca pelo grupo composto pelos acusados. O fato de um dos apelantes não ter estado na posse de arma de fogo não tem o condão de afastar a causa de aumento, uma vez que consiste em circunstância objetiva que se comunica entre todos os agentes que tenham conhecimento da sua utilização, nos termos do artigo 30 do Código Penal
9. Recursos desprovidos.